Tribunal: STF
Processo: RE 93453
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 1079,
1085 E 1088 DO CÓDIGO CIVIL (SÚMULA 282).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.